Tribunal: TJDFT
Processo: 0701154-35.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701154-35.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GILMARA HUSSEY CARRARA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Gilmara Hussey Carrara da Silva contra decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação de tutela recursal no agravo de instrumento no 0709877-77.2025.8.07.0000, ID no 69913874 2. O agravo interno foi distribuído equivocadamente de maneira autônoma, em desacordo com as normas processuais (CPC, art. 1.021, §2o). 3. Intime-se a agravante para que, no prazo de até 5 (cinco) regularize a distribuição do agravo interno nos autos do agravo de instrumento no 0709877-77.2025.8.07.0000, sob pena de não conhecimento deste recurso, independentemente do aproveitamento do prazo em recurso. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 31 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO